Tribunal: CARF
Processo: 10980.913903/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.913903/2012-61
ACÓRDÃO
3102-002.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERÚRGICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2005
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. COBRANÇA CONCOMITANTE.
CONDUTAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
As multas isolada e moratória incidem sobre condutas distintas, não
importando em dupla sanção sobre a mesma infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913903/2012-61
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Trata o presente processo do Per no 12453.25851.300909.1.2.04-0018,
transmitido em 30/09/2009 pelo contribuinte acima identificado, por meio do
qual requer crédito de pagamento indevido ou a maior de Multa Isolada de
Pis/Pasep (cód.: 6324) no valor de R$ 365.013,14, referente a recolhimento
efetuado em 30/09/2005.
Consta à fl. 2 despacho decisório eletrônico emitido em 05/10/2012 pela DRF
Curitiba concluindo pela improcedência do crédito informado no Per, sob o
fundamento de que o pagamento relacionado havia sido integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte (processo no 10980.003515/2005-41),
não restando crédito disponível para restituição.
Cientificado desta decisão em 15/10/2012 (fl. 5), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 13/11/2012 (fls. 9/23), alegando,
em resumo, que:
● Submeteu-se, no âmbito do processo no 10980.003515/2005-41, a
procedimento de fiscalização com início em 01/03/2005 para verificar
compensações com créditos de terceiros. Em 06/04/2005 recolheu os tributos
devidos com multa de 20% e juros Selic;
● Foi cientificado em 13/04/2005 da lavratura de auto de infração de multa
isolada de 150%, no valor de R$ 986.095,65, em função de compensações
fraudulentas;
● Em 1a instância a DRJ Curitiba julgou procedente em parte o auto de infração
para reduzir a multa isolada para o patamar de 75%, perfazendo agora o valor de
R$ 493.047,82 (fls. 111/112);
●Desse modo recolheu em 30/09/2005 o valor estipulado em decisão de 1a
instância com a redução de 30% permitida pela legislação mediante Darf no valor
de R$ 365.013,14, composto por R$ 345.133,46 de principal e R$ 19.879,68 de
juros;
● Ocorre que pagou os valores de multa em duplicidade, já que inicialmente
recolheu a multa moratória de 20% e posteriormente a multa isolada com a
redução permitida por lei;
● Como declarou seus débitos em DCTF, não poderia ter contra si aplicada a
multa isolada estabelecida pelo art. 44 da Lei no 9.430/1996, já que a DCTF é
confissão de dívida, devendo incidir somente a multa moratória de 20%. Cita
julgado do Carf nesse sentido; e
● Caso não prevaleça esse entendimento, deve ser restituída à Requerente ao
menos a multa moratória de 20%. Cita julgado do Carf nesse sentido.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913903/2012-61
3
Ao fim, pugna pela reforma do despacho recorrido com a consequente restituição
integral do valor recolhido a título de multa isolada. Alternativamente, que os
valores indevidamente recolhidos a título de multa moratória sejam restituídos.
É o relatório.
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ), por meio do Acórdão no 12-97.500, de 05 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pretendido.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em breve síntese, que:
- No início do mês de agosto de 2004, foi procurada por representantes da Empresa
Ápice Consultoria Ltda. (doravante Ápice), ocasião em que lhe foi oferecida a cessão de uma série
de créditos decorrentes direitos vinculados a ação judicial no 1059/57 que trata de desapropriação
das terras denominadas Apertados que seriam passíveis de compensação com diversos tributos
federais.
- Em 29 de setembro de 2004, a Ápice cedeu para a Recorrente parte dos direitos
creditórios no valor de R$ 15.000.000,00, pelo qual a Recorrente pagaria o valor de
R$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais).
- Nos termos do Instrumento de Confissão de Dívidas, o pagamento dos valores
acima combinados somente seria efetuado após a entrega da Declaração de Compensação à
Secretaria da Receita Federal.
- Seguindo as orientações da cedente do crédito, a Recorrente transmitiu à
Secretaria
da
Receita
Federal
o
Pedido
de
Restituição
-
PER/DCOMP
n°
37989.26877.071004.1.3.57-3764, pelo qual pleiteava a restituição do montante total de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
- Ato contínuo, a Recorrente protocolizou petição pleiteando a conversão do
direito creditório acima mencionado em crédito tributário, a fim de que este pudesse ser utilizado
em compensações de seus próprios tributos federais, vencidos e/ou vincendos, administrados pela
Secretaria Receita Federal. Mesmo com o pleito pendente de análise, a Recorrente continuou
procedendo com as compensações.
- Em 10 de janeiro de 2005, foi proferido Despacho Decisório no processo
administrativo no 10875.004367/2004-07, por meio do qual foi indeferida a pretensão da
Recorrente de compensar os créditos pleiteados, entendendo que se tratava de créditos de
terceiros o que, por si só, já frustraria a compensação.
- Tendo em vista o indeferimento, a empresa cedente dos créditos transferiu para a
Recorrente outros créditos, agora de titularidade da “ALIEVI E PETSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA”, que possuíam as mesmas características.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913903/2012-61
4
- A apresentação de nova petição e a formalização de novo processo requerendo o
reconhecimento de outros direitos creditórios, possibilitou que durante mais algum tempo fosse
apresentado pela Recorrente, nos termos indicados pela Empresa que cedeu os créditos, novos
Pedidos de Compensação - PER/DCOMPs, os quais, todavia, também foram indeferidos.
- Em 01/03/2005, foi determinado o início de procedimento fiscal tendente a
verificar os procedimentos adotados pela Recorrente, em especial àqueles relativos a todas as
PER/DCOMPs transmitidas.
- A Recorrente procedeu a uma rigorosa investigação interna em todos os
documentos referentes às transações realizadas quando da aquisição dos créditos em discussão, e
verificou a existência de uma série de irregularidades apontadas pela D. Fiscalização, “ao arrepio
do conhecimento dos sócios estrangeiros”.
- Para evitar problema com a fiscalização, a Recorrente pleiteou o imediato
cancelamento das compensações anteriormente realizadas, e efetuou, no dia 06 de abril de 2005,
os pagamentos dos tributos devidos referentes à COFINS, PIS, IPI e IRRF, acrescidos de multa de
20% (vinte por cento) e juros SELIC. Referidos débitos tinham sido regularmente declarados em
DCTF e no respectivo pedido de compensação.
- Independentemente desse procedimento, em 13 de abril de 2005, a Recorrente
foi cientificada da lavratura de quatro Autos de Infração, por meio dos quais lhe foram aplicadas
multas isoladas de 150% (cento e cinquenta por cento), em virtude de supostas compensações
fraudulentas, formalizados nos seguintes processos administrativos:

- Nas impugnações apresentadas nos autos dos processos supracitados, a
Recorrente defendeu que jamais tentou fraudar a fiscalização; que houve o pagamento integral
dos valores espontaneamente; reiterando que não praticou conduta fraudulenta e dolosa com o
objetivo de ludibriar o Fisco.
- Por ocasião do julgamento de primeira instância dos processos administrativos,
todas as multas isoladas de 150% foram reduzidas para 75%, por não ter sido caracterizado o
“evidente intuito de fraude”. Esse entendimento está presente nas quatro decisões de primeira
instância, sendo todas ratificadas pelo então Conselho de Contribuintes (atualmente, CARF).
- Com o objetivo de regularizar sua situação fiscal, a Recorrente efetuou os
pagamentos relativos às multas de 75% (setenta e cinco por cento) mantidas pelas decisões de
primeira instância, com a redução de 30% (trinta por cento) permitida pela legislação aplicável.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913903/2012-61
5
- A Recorrente entende que efetuou o pagamento da multa incidente sobre os
valores compensados indevidamente em duplicidade, já que inicialmente recolheu a multa
moratória e, posteriormente, recolheu o valor da multa isolada com redução permitida por lei,
razão pela qual apresentou 4 (quatro) pedidos de restituição, sendo que um desses pedidos gerou
o presente processo administrativo, demonstrando a necessidade de restituição do valor
indevidamente pago a título de multa isolada ou, caso assim não se entendesse, a título de multa
moratória, não tendo êxito.
- A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, demonstrando que (i)
a aplicação da multa isolada é indevida, já que houve por parte da Recorrente a devida declaração
em DCTF, o que por si só, configura confissão de dívida; e (ii) ainda que assim não se entenda, a
aplicação culminada com a multa moratória qualifica duplicidade na arrecadação, tendo sido
julgada improcedente pela DRJ-RJO.
- No mérito, defende a Recorrente: (i) a inaplicabilidade de multa isolada em caso
de débito declarado em DCTF; (ii) foi efetuado o pagamento do tributo, em 06/04/2025, acrescido
de multa moratória de 20% e juros Selic; (iii) também efetuou o recolhimento da ilegítima multa
isolada de 75%, reduzidas pela decisão de primeira instância, com a redução de 30%, prevista na
legislação tributária, de forma que recolheu indevidamente multas isoladas no importe de 52,5%,
valor este que deverá lhe ser restituído, diante da sua nítida ilegitimidade; (iv) ilegitimidade de
cobrança em concomitância das multas de mora e isolada; (v) comprovada inexistência de fraude.
- Ao final, requer a Recorrente o provimento do Recurso Voluntário, com o
reconhecimento da ilegitimidade da multa isolada recolhida, ou, caso assim não se entenda, a
restituição da multa de mora, no percentual de 20% (vinte por cento).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Conhecimento
Ao Recurso Voluntário deve ser dado parcial conhecimento, não sendo o mesmo
conhecido no tocante à insurgência recursal relativa à inaplicabilidade da multa isolada em caso
de débito declarado em DCTF, bem como em relação ao tópico intitulado “III.1 Da

Comprovada Inexistência de Fraude”.
Nos termos bem colocados pelo acórdão recorrido, a procedência da multa isolada
lançada contra a Recorrente já foi discutida nos autos do processo no 10980.003515/2005-41,
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913903/2012-61
6
tendo sido, inicialmente, lavrada em sua modalidade agravada (150%), e posteriormente reduzida
para o patamar de 75% pela DRJ Curitiba em sessão de 10/08/2005.
Em seu Recurso Voluntário, a própria Recorrente reconhece que a matéria já foi
definitivamente discutida nos autos do processo no 10980.003515/2005-41, o qual se encontra
arquivado, tendo a Recorrente optado por realizar o pagamento da multa mantida no percentual
de 75% conforme decisão no mesmo proferida:
18. Por ocasião do julgamento de primeira instância dos processos
administrativos, todas as multas isoladas de 150% foram reduzidas para 75%, por
não ter sido caracterizado o “evidente intuito de fraude”. Esse entendimento está
presente nas quatro decisões de primeira instância, sendo todas ratificadas pelo
Conselho de Contribuintes por ocasião do Recurso de Ofício, tendo sido 3 dos
casos arquivados, inclusive o processo administrativo que gerou o pedido de
restituição indeferido neste pedido de restituição.
19. Com o objetivo de regularizar sua situação fiscal, a Recorrente efetuou os
pagamentos relativos às multas de 75% (setenta e cinco por cento) mantidas
pelas decisões de primeira instância, com a redução de 30% (trinta por cento)
permitida pela legislação aplicável, conforme se atesta dos Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais, ora anexados.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante à insurgência recursal
relativa à inaplicabilidade da multa isolada em caso de débito declarado em DCTF, bem como em
relação ao tópico intitulado “III.1 Da Comprovada Inexistência de Fraude”.
Mérito
No mérito, relativamente à insurgência da Recorrente referente à suposta
ilegitimidade da cobrança em concomitância das multas de mora e isolada, entendo que razão não
lhe assiste.
Nos termos esclarecidos no acórdão recorrido, a multa moratória, prevista no art.
61 da Lei n 9.430/96, tem como fato gerador o atraso no pagamento do tributo, incidindo sobre os
tributos não pagos nos prazos previstos na legislação específica.
Já a multa isolada prevista na redação original do art. 44, II, da Lei no 9.430/1996
(reduzida, posteriormente, para o patamar de 75% previsto no inciso I) teve como fato gerador, no
caso em tela, a apresentação pela Recorrente de declaração de compensação contendo crédito
proibido pela legislação, nos termos do disposto no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, com a
redação dada pela Lei no 11.051/2004. Repise-se que não cabe a essa Turma Julgadora a análise
da procedência de tal penalidade, exame já feito no âmbito do processo no 10980.003515/2005-
41.
Sendo assim, as multas isolada e moratória incidem sobre condutas distintas, não
importando em dupla sanção sobre a mesma infração.
Corroborando o entendimento adotado, já decidiu o CARF:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913903/2012-61
7
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
MULTA DE MORA. MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. COBRANÇA CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO SOBRE MESMA
INFRAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que
decorre da não homologação de compensação, concomitantemente com a de
multa de mora sobre o débito indevidamente compensado, que decorre da
impontualidade do pagamento, não importa em dupla sanção sobre a mesma
infração.
(Processo no 16682.722606/2016-83; Acórdão no 3402-009.239; Relatora
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz; sessão de 23/09/2021)
Cumpre salientar ainda que, no tocante ao pedido subsidiário formulado pela
Recorrente para a restituição da multa de mora, tem razão a DRJ ao afirmar que “O direito
creditório deve atender às formalidades previstas na legislação tributária que buscam resguardar a
certeza de sua existência e a liquidez de seu montante, sendo incabível que um crédito seja
requerido de forma subsidiária à existência de outro. Caso entenda o sujeito passivo que o
recolhimento da multa moratória é indevido, deve lançar mão de pedido de restituição ou
declaração de compensação específicos para esse crédito, atendido, é claro, o prazo previsto na
legislação tributária.”
Isso posto, na parte conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante à insurgência recursal
relativa à inaplicabilidade da multa isolada em caso de débito declarado em DCTF, bem como em
relação ao tópico intitulado “III.1 Da Comprovada Inexistência de Fraude”. Na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 257
DF CARF MF
Original